Tribunal: TJPA
Processo: 0006302-20.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006302-20.2001.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA CARDOSO NASCIMENTO

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006302-20.2001.8.14.0301

APELANTE:
MARIA ANTONIA CARDOSO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA - PA5555-A, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A

APELADO:
CKOM ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: RAISSA PONTES GUIMARAES - PA26576-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Antônia Cardoso Nascimento contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas finais exigidas pelo juízo de origem, após revogação da perícia. A apelante sustenta ausência de intimação pessoal, alegando que não foi cientificada nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de recolhimento das custas finais, sem prévia intimação pessoal da parte, e se tal extinção configura hipótese do art. 485, III ou IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas finais constitui requisito indispensável ao regular processamento e julgamento da ação, conforme o art. 27 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e o art. 82 do CPC.

A extinção do feito foi fundamentada no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e não em abandono da causa, o que afasta a necessidade de intimação pessoal da parte.

A intimação foi regularmente realizada ao advogado da parte, que inclusive informou não ter conseguido contato com sua cliente, não havendo nulidade no procedimento adotado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o não recolhimento das custas indispensáveis ao prosseguimento da demanda impede o seu regular desenvolvimento e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas finais, após intimação regular ao patrono da parte, configura ausência de pressuposto processual, ensejando extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a ciência do advogado constituído.

A não observância de ordem judicial quanto ao pagamento das custas impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82 e 485, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 13.09.2021; TJSC, Apelação Cível nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des.ª Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA ANTÔNIA CARDOSO NASCIMENTO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Indenizatória, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Após revogação da perícia em razão da ausência do recolhimento dos honorários periciais, o juízo de origem determinou à autora, ora apelante, que recolhesse as custas finais para, posteriormente, prolatar sentença, nos termos no que dispõe a Lei 8.328/2015.

Devidamente intimado, o patrono da parte requereu a intimação pessoal da parte autora para que cumprisse o determinado, conforme petição de ID 27663316.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de a autora/apelante não ter recolhido as custas devidas (ID 27663319).

Após, a parte requerente interpôs embargos de declaração requerendo a modificação da decisão, porém os embargos forma rejeitados, consoante decisão de 27663326.

Inconformado com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 27663329, a apelante alega, em suma, que não foi intimada pessoalmente para recolher as custas e tampouco advertido para dar prosseguimento ao feito. Aduz que não foi intimada nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo, assim, indevida a extinção. Alega, também, que a decisão contraria o disposto na Súmula 240 do STJ.

Dessa forma, requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
para que seja reformada a sentença de piso e seja dado o devido prosseguimento do feito.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27663335.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 27663331.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas finais, visando ao julgamento do feito, nos termos do que dispõe a Lei 8.328/2015.

Devidamente intimado, o patrono da recorrente apresentou manifestação e requereu a intimação pessoal da autora em razão de não ter conseguido contactá-la.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de custas necessárias à prolação de sentença.

O art. 27 da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 27.

No momento da prolação da sentença ou do acórdão as custas processuais devem estar devidamente quitadas, sob pena de responsabilidade do(s) magistrado(s), salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

A decisão do juízo primevo determinou o recolhimento das custas finais, conforme decisão de ID 27663260. Em seguida, a secretaria judiciária certificou que a parte apelante não havia recolhido as custas devidas, consoante certidão de ID 27663317. Logo após, o juízo extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese a apelante alegar que é devida a intimação pessoal em razão da extinção do feito com fulcro no art. 485, III, constato que, na verdade, o juízo
a quo
aplicou o art. 485, IV, do CPC, que
estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como bem observado pelo juízo na sentença combatida, não se trata de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, visto que a parte fora intimada para o recolhimento das custas corretamente tendo, inclusive, o advogado apresentado manifestação e informado que não possuía mais contato com sua cliente.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer irregularidade no tocante à intimação da parte, até porque, como dito acima, não se trata de extinção em razão do abandono do feito, mas sim em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preconiza o art. 485, IV, do CPC.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas finais necessárias ao julgamento da demanda.

Contudo, não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
a apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pela apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. A recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025